Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717464-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO DOMICILIAR AUTORIZADO. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003. A Defesa alegou nulidade da prova obtida em suposta violação ao art. 244 do CPP, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal com imposição de regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilícita a prova obtida a partir da entrada dos policiais militares na residência do réu sem mandado judicial; (ii) absolver o apelante em virtude da contaminação da prova amealhada; e (iii) reduzir a pena ao mínimo legal, embora portador de maus antecedentes e reincidente o acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada na residência do réu pelos policiais militares encontra respaldo legal na hipótese de flagrante delito, conforme previsto no art. 5o, XI, da CF/1988, e nos artigos 301 e 302, do CPP, sendo também autorizada expressamente pela genitora do acusado, o que afasta a alegação de ilicitude da prova nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral). 4. As circunstâncias fáticas relatadas — disparos de arma de fogo no local, fuga dos agentes em veículo identificado, ligação telefônica intimidatória, abordagem compatível com a denúncia e apreensão da arma na residência do réu — demonstram a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, conforme exige o entendimento do STF. 5. A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial da arma apreendida com numeração suprimida, depoimentos dos policiais militares e confissão parcial do réu quanto à posse do armamento. 6. A dosimetria da pena observou os critérios legais. A pena-base foi corretamente agravada em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, compensaram-se a confissão espontânea com a reincidência, e ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase. Justificado o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e dos antecedentes desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É lícita a prova obtida mediante ingresso domiciliar autorizado por familiar do réu e fundado em situação de flagrante delito, conforme precedentes do STF. 2. A confissão do réu aliada à apreensão de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada em seu quarto, corroborada por depoimentos de policiais, é suficiente para a condenação. 3. A pena fixada acima do mínimo legal é legítima diante da existência de maus antecedentes e reincidência, não sendo cabível a adoção do regime aberto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, caput e § 1o, 240, 244, 301 e 302; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV. O recorrente aponta violação aos artigos 157, caput e §1o, 240, 244, 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal; 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/03; e 1o, inciso III, e 5o, incisos XI e LVI, ambos da Constituição Federal, defendendo o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas e, consequentemente, a sua absolvição, tendo em vista a inexistência de standard probatório para a execução da medida. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e o início de seu cumprimento em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 157, caput e §1o, 240 e 244, todos do Código de Processo Penal; e 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/03, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O ingresso domiciliar foi considerado válido, pois houve fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO.” (AgRg no REsp n. 2.197.188/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao invocado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XI e LVI, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003